Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública.
2. Firmou-se, posteriormente, o entendimento segundo o qual se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal).
3. A aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 810 somente será possível no caso concreto se a decisão que a fixou foi proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme as disposições contidas no art. 535, §§ 5o, 7o e 8o do Código de Processo Civil.
4. A incidência da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária deve ser afastada quando for constatado que o título judicial exequendo transitou em julgado em data posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810).
5. Agravo de instrumento desprovido.